Tribunal: STF
Processo: RE 72352
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-10
Data de publicação: 1972-02-10

Ementa:
- Inventário.
Inclusão de herdeiro, com reforma da sentença que remetera o interessado para as vias ordinárias.
Ao decidir desde logo o mérito, o acórdão recorrido suprimiu uma instância.
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte, para que, anulado o acórdão, se pronuncie o Juiz da primeira instância sobre o mérito do requerimento do recorrido.